Tribunal: TJSP
Processo: 2100520-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 34.397

Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Cumprimento provisório da sentença. Impugnação rejeitada. Hipótese em que não há provas nos autos de que o autor foi o responsável pelo atraso no início das obras. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
VOTO No 34.397

Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Cumprimento provisório da sentença. Impugnação rejeitada. Hipótese em que não há provas nos autos de que o autor foi o responsável pelo atraso no início das obras. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Recurso improvido, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100520-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são agravantes
PP PAINÉIS E PRÉ FABRICADOS LTDA, ANA MARIA SANTANA DA SILVA e
MARCOS ALEX SANDRO DA SILVA, é agravado FRANCISCO SARAIVA
CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100520-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.397
2
Comarca: SANTANA DO PARNAÍBA – 1a VARA JUDICIAL
Agravantes: PP PAINÉIS E PRÉ-FABRICADOS LTDA e outros
Agravado: FRANCISCO SARAIVA CORDEIRO
MM. Juiz Prolator: Bruno Paes Straforini
VOTO No 34.397
Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização. Cumprimento provisório da sentença.
Impugnação rejeitada. Hipótese em que não há provas
nos autos de que o autor foi o responsável pelo atraso
no início das obras. Decisão mantida por seus próprios
fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-
fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no
art. 80 do CPC.
Recurso improvido, rejeitada a arguição de litigância de
má-fé.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, ação de obrigação de fazer c.c. indenização, fundada em direito de
vizinhança, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença (fls.
12).
Alegam que, após a prolação da sentença, comprovaram o
pagamento da indenização por dano moral e informaram o telefone celular do seu
advogado para que o agravado entrasse em contato, contudo, ele se manteve
inerte, impossibilitando o início das obras. Afirmam que os e-mails coligidos aos
autos comprovam as tratativas das partes para o início da obra. Sustentam que a
demora em iniciá-la ocorreu pela necessidade de realização de projeto e vistoria
no local. Ressaltam que era imprescindível que o agravado autorizasse a sua
entrada no local da obra para a realização do projeto. Sob tais fundamentos,
requerem a reforma da r. decisão recorrida.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls. 91). Apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100520-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.397
3
resposta ao recurso, pugna o agravado pela condenação dos agravantes às
penas da litigância de má-fé (fls. 94/105).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização, fundada em direito de vizinhança, na qual o autor relata, em breve
resumo, que o muro de arrimo edificado pelos réus, sem alvará de construção ou
projeto elaborado por profissional habilitado, causou danos ao seu imóvel, que foi
interditado pela defesa civil por risco de desabamento.
O pedido foi julgado parcialmente procedente, para
condenar os réus na obrigação de fazer consistente na realização dos serviços
de construção de reforços estruturais nos seus muros dos e no do autor, bem
como em reparos na casa deste, no prazo de até 60 dias, contados da publicação
da sentença, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 120 dias.
Ressalvou que o autor poderia realizar, às suas expensas, as obras e exigir o
reembolso em cumprimento de sentença, mediante a comprovação das
despesas. Foi deferida, ainda, a tutela de urgência requerida, determinando aos
réus que iniciassem os serviços de construção de reforços estruturais em ambos
os muros, bem como os reparos na casa do autor. Por fim, condenou-os ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$6.000,00.
A r. sentença condenatória foi devidamente publicada no
DJE no dia 12.04.2019.
Em 16.10.2019, o autor deu início ao cumprimento
provisório da sentença, pugnando pelo pagamento da multa arbitrada e o
cumprimento da tutela de urgência deferida (fls. 39/55).
Os
réus apresentaram impugnação ao cumprimento
provisório da sentença, sustentando os mesmos argumentos desenvolvidos nas
razões do presente recurso (fls. 18/20), que foi rejeitada aos seguintes
fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100520-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.397
4
“Com efeito a sentença determinando a realização da obra já foi
proferida há razoável tempo, e não houve cumprimento do lá
determinado no prazo concedido.
Além disso, não há qualquer indicativo de que o exequente tenha
dado causa ao atraso, ou mesmo impedido a entrada da
impugnante no imóvel.
Conclui-se, destarte, que o atraso não se justifica, de modo que
rejeito a impugnação”.

A r. decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum”.1
Corretamente, o juiz de origem observou o prazo já
decorrido desde a prolação da sentença sem que as obras tivessem sido
iniciadas, bem como a ausência de prova de que o autor foi o responsável pelo
atraso.
A propósito, cabe ressaltar que os réus nem sequer
coligiram aos autos os e-mails trocados com o autor, os quais, supostamente,
seriam hábeis a demonstrar que a demora na realização das obras ocorreu por
culpa do autor.
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100520-36.2020.8.26.0000 -Voto no 34.397
5
Ademais, eventual empecilho provocado pelo autor poderia
ter sido informado ao juízo. Se assim não procederam, os réus se expuseram à
possibilidade de serem condenados ao pagamento da multa arbitrada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, rejeitada a
arguição de litigância de má-fé
Des. GOMES VARJÃO
Relator